Tribunal: TJES
Processo: 5007497-11.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007497-11.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: YOLANDA SANT ANNA LEAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007497-11.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:

YOLANDA SANT ANNA LEAL
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que contratou empréstimos consignados, porém, os descontos em seu benefício permaneceram mesmo após o encerramento. Aduz que foi surpreendida com a informação de que existem oito empréstimos vigentes em seu nome, sendo que um destes, procede do Banco Requerido.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
1. CONDENAR
o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado então formalizado com a autora (Contrato 010012568550 ), como nos autos reportado;
2. CONDENAR
o réu a abster-se de realizar eventuais descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da autora em razão do ajuste referido (Contrato 010012568550), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por desconto realizado até o limite de R$ 5.000,00;
3. CONDENAR
o réu a abster-se de promover o lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico contrato, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;
3. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 4.080,00 em favor da autora, com correção monetária dos respectivos descontos até a citação (28/07/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (28/07/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme dispõe o art. 406, §1º, do CC, e
4. CONDENAR
o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (28/07/2024) em diante pela Taxa Selic.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que
o contrato foi regularmente celebrado, na medida em que contou com a assinatura da consumidora, entrega de seus documentos pessoais, bem como envio do crédito para conta de sua titularidade. Aduz que há comprovação nos autos de que o crédito foi recepcionado em sua conta, fazendo com que os descontos configurem exercício regular do direito do banco em exigir pelo valor disponibilizado.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juizado suscitada pelo banco recorrente
, porquanto o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal.

5. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações. No caso em comento, a recorrida foi capaz de comprovar que não anuiu com a contratação do empréstimo. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.
Assim, é irretocável a sentença objurgada que declarou nulo o contrato objeto dos autos, além da
ocorrência dos danos morais, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme os critérios da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado 32).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)